Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTORES/APELANTES NÃO SÃO ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO DO BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS DEVEDORES. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PARA CELEBRAÇÃO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. TEMA 972 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que seja acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, deve o impugnante demonstrar que o beneficiário não faz jus à benesse concedida, apresentando documentos ou ao menos indícios que amparem a sua tese.
1.1. O fato de os autores terem celebrado contrato cuja 1a prestação perfazia o montante aproximado de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) não tem o condão de comprovar a ausência de hipossuficiência se houve a inadimplência daqueles e o impugnante não traz aos autos outros elementos para demonstrar a sua tese.
2. Tendo sido fixado em agravo de instrumento interposto no bojo da instrução processual, com trânsito em julgado, que há necessidade de que os devedores sejam notificados previamente acerca do leilão, a adoção de entendimento diverso em sentença implica em violação à coisa julgada. Inteligência e aplicação da Preclusão "pro judicato." Art. 505 do CPC.
3. Determinada a necessidade de que os devedores sejam notificados a respeito da realização de leilão, a ausência de comprovação de tal intimação gera a nulidade da alienação extrajudicial.
4. É lícita a contratação de seguro prestamista para assegurar o adimplemento de contrato bancário, podendo-se cogitar em nulidade apenas nas hipóteses em que demonstrada que a operação representa condição imposta pela instituição financeira, visando a realização de venda casada; o que é o caso dos autos. Nulidade da cláusula reconhecida.
5. Decretada a nulidade da contratação de seguro de proteção financeira, os valores adimplidos a esse título pelos consumidores devem ser restituídos de forma simples.
6. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.